Tribunal: TCU
Processo: 001.612/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 372024, modalidade Pregão e Uasg 154055 (Objeto: Contratação de serviços de Limpeza e Conservação, incluindo o fornecimento de materiais de limpeza e domissanitários, para atender as demandas dos Campi de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Presidente Médici, Rolim de Moura, Guajará-Mirim e Vilhena da Fundação Universidade Federal de Rondônia, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 415/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Araúna Serviços Especializados Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 37/2024, sob a responsabilidade da Fundação Universidade Federal de Rondônia, cujo objeto é a contratação de serviços de limpeza e conservação, a serem executados no regime de dedicação exclusiva de mão de obra; Considerando que a representante alega, em suma, a inexequibilidade da proposta apresentada pela licitante vencedora (Summus Consultoria, Assessoria, Licitações e Terceirizações Ltda.) e o não atendimento dos requisitos de habilitação por parte desta mesma empresa; Considerando que o item 9.3 do Anexo VII-A (Diretrizes Gerais para a elaboração do Ato Convocatório) da Instrução Normativa 5 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento (Seges-MP), de 26/5/2017 - que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional - preconiza que "a inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos e formação de preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais"; Considerando que o valor estimado da contratação foi de R$ 9.200.825,40, ao passo que o valor global ofertado pela empresa vencedora foi de R$ 7.112.706,72, resultando, portanto, em diferença inferior ao percentual de 50% previsto nos itens 7.8, 7.8.1 e 7.10 do edital; Considerando que a jurisprudência do Tribunal é no sentido de que o juízo sobre a inexequibilidade de propostas de licitantes, em regra, tem como parâmetro o valor global (v.g. Acórdão 637/2017-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz; 1.850/2020-TCU-Plenário, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman; e 719/2018-TCU-Plenário, relator Ministro Bruno Dantas); Considerando que a proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem margem de lucro não conduz, necessariamente, à inexequibilidade, pois tal fato depende da estratégia comercial da empresa; Considerando que restou evidenciada a demonstração, por parte da empresa vencedora, do cumprimento dos itens 8.3.1.3.3.2 (percentual do capital circulante líquido), 8.3.1.3.3.3 (percentual do patrimônio líquido), 8.3.1.5.2.1 (experiência mínima de 3 anos na prestação dos serviços) e 8.3.1.5.2.2 (execução de contrato com mínimo de 50% do número de postos de trabalho a serem contratados) do TR do PE 37/2024; Considerando que a possível inexequibilidade da proposta de preços da vencedora foi saneada por meio de diligência, conforme esclarece o agente de contratação no julgamento do recurso do representante (peça 7), não havendo que se cogitar de ausência de motivação no termo de julgamento de proposta; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 21-22, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Fundação Universidade Federal de Rondônia e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 001.612/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Araúna Serviços Especializados Ltda. (CNPJ: 04.900.474/0001-40). 1.6. Representação legal: Cristiane Costa (2515/OAB-RO), representando Araúna Serviços Especializados Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.